Tribunal: TJES
Processo: 5000743-85.2023.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000743-85.2023.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTUIR MOREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000743-85.2023.8.08.0044

ORIGEM:
Juízo de Santa Teresa - Vara Única

RECORRENTE:
VALTUIR MOREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO CONTRA CONSUMIDOR. PROMESSA FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO PELO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA PIX A PESSOA ESTRANHA AO BANCO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA BANCÁRIA E O DANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Réu, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, a parte autora ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face do Banco Votorantim S.A., alegando ter sido vítima de golpe aplicado por terceiros que se passaram por funcionários do banco via WhatsApp, ofertando empréstimo de R$ 10.000,00. Crendo na oferta, o Autor efetuou diversos pagamentos via Pix, totalizando R$ 899,98, para suposta liberação do crédito. Após perceber que havia caído em um golpe, buscou responsabilizar o banco requerido alegando falha na prestação do serviço por permitir que fraudadores utilizassem em nome da instituição documentos timbrados, logomarca e nomenclaturas bancárias típicas. Pleiteou: a condenação do banco ao ressarcimento dos valores pagos; reparação por dano moral.

(3). De início, verifica-se que a controvérsia principal reside na alegação do Recorrente de que a atuação de terceiros fraudadores que se passaram por funcionários do banco enseja falha na prestação do serviço. Todavia, a análise detida dos autos demonstra o contrário, uma vez que o Requerente, por iniciativa própria e acreditando nas promessas dos golpistas, transferiu valores via Pix a pessoas estranhas ao quadro da instituição, sem jamais utilizar canais oficiais da instituição financeira ou qualquer sistema controlado pelo banco.

(4). Nesse sentido, a jurisprudência dominante é clara ao distinguir fraudes perpetradas por terceiros sem relação causal com a atividade bancária, caracterizando fortuito externo que afasta a responsabilidade objetiva da instituição financeira (TJ-AM, Procedimento Comum Cível, 0452946-53.2024.8.04.0001, 15 do Tribunal de Justiça do Amazonas). Com efeito, não há demonstração de que o banco tenha emitido guias ou chaves Pix como beneficiário final, tampouco evidência de negligência quanto à adoção de medidas preventivas e informativas em seus canais institucionais.

(5). Por conseguinte, destaco que o consumidor tem o dever de diligência mínima na verificação de autenticidade dos dados do destinatário, e, no caso, restou evidenciado nos comprovantes que os beneficiários das transferências não mantinham vínculo com o banco.

(6). Desse modo, diante da ausência de falha ou defeito na prestação dos serviços bancários, inexistência de qualquer nexo de causalidade entre o dano sofrido e conduta da instituição financeira, reitero que o que se verifica é atuação criminosa imanente ao fortuito externo, alheio à esfera de controle do banco. Os precedentes invocados pelo recorrente não se aplicam ao caso concreto, pois exigem a comprovação do vínculo entre o agente do golpe e o banco, o que não ocorreu nos autos.

(7). Assim, irretocável a sentença objurgada, devendo ser mantida em sua inteireza.

(8). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(9). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)